Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000443-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDRIANO GUEDES CRISTINO, EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Verifica-se que o Recurso de Agravo Interno já foi analisado, conforme decisão lançada no Id. 108550998.
Determino, assim, a alteração da classe processual.
Voltem-me conclusos, após.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora